Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731644-13.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO FERRAZ DE MATTOS BARROSO APELADO: ROSSI RESIDENCIAL SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barros contra a sentença proferida pela 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de cobrança proposta em desfavor da Rossi Residencial S/A, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor, ora apelante, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa – CPC, art. 85, § 2o (ID no 37491827). 2. O autor opôs embargos de declaração (ID no 37491829), afinal rejeitados (ID no 37491839). 3. Nada a prover quanto ao pedido de ID no 40347788. A presente demanda encontra-se em fase de conhecimento, inexistindo ainda título executivo líquido, certo e exigível a ser habilitado na recuperação judicial. 4. Assim, não há que se falar em extinção ou suspensão do feito, tampouco em competência do Juízo da recuperação judicial para o processamento desta demanda, nos termos do art. 6o, §1o da Lei no 11.101/2005. 5. Mantenha-se na 37a Sessão Ordinária Virtual (ID no 40300608). Brasília, DF, 17 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro